Tribunal: TJMT
Processo: 1016898-84.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016898-84.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JOSE SALMEM HAMZE - CPF: 003.742.881-00 (APELADO), JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (APELADO), VINICIUS BIGNARDI registrado(a) civilmente como VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS - CPF: 265.875.801-49 (APELADO), ANA LUIZA GUIMARAES HAMZE - CPF: 048.960.031-01 (APELADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), SALMEM GUIMARAES HAMZE - CPF: 048.960.011-50 (APELADO), JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN HANZE (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN HANZE (APELADO), MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS - CPF: 265.875.801-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (APELADO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRI
A
DO RECONHECIMENTO DO PEDIDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA INDENIZAÇÃO IGUAL AO OFERTADO PELO EXPROPRIANTE – INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ARTIGO 27, §1
o
, DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941 – PROVIMENTO.

Em vista de o valor da indenização, fixado na sentença homologatória do reconhecimento do pedido, ser igual ao ofertado pelo expropriante, não há falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porque inaplicável a regra esposada no artigo 27, §1
o
, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que, na Ação de Desapropriação, por ele proposta, em face dos Recorridos, homologou o reconhecimento do pedido, mas o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, no valor correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor da causa (id. 177129234, págs. 01/07).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, quanto ao valor dos honorários advocatícios, alegando que o valor da avaliação do imóvel – R$ 167.989,60 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos) – foi aceita pelos Apelados, de modo que a afirmativa do Juízo singular que houve fixação de valor superior ao ofertado inicialmente, mostra-se equivocada.

Afirma que o fundamento utilizado no ato sentencial recorrido para justificar a condenação ao pagamento da verba honorária não subsiste, o que implica o provimento do Apelo.

O Espólio de Jupia Oliveira Mestre apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 177129239, págs. 01/07).

Os Recorridos Ana Luiza Guimarães Hamze e Salmem Guimarães Hamze não apresentaram contrarrazões (id. 177129243, págs. 01/02).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 183266745, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que, na Ação de Desapropriação, por ele proposta, em face dos Recorridos, homologou o reconhecimento do pedido, mas o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, no valor correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor da causa.

Denota-se dos autos que o Município de Rondonópolis propôs a Ação de Desapropriação, em face do Espólio de José Salmen Hamze, visando à expropriação do imóvel, residual do Registro n. 203, livro n. 03, folha n. 031, do Cartório do 1
o
Ofício daquela cidade.

Informou que o imóvel, objeto da desapropriação, foi avaliado em R$ 167.989,60 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos).

Ao final, requereu a concessão do mandado de imissão provisória na posse e a procedência do pedido para fixar, por sentença, o preço da desapropriação.

O pedido liminar de imissão provisória na posse foi deferido pelo Juízo singular (id. 177129154, págs. 01/04).

No curso do processo, a inventariante do Espólio Requerido, Jupia Oliveira Mestre, faleceu (id. 177129216, págs. 01/02).

O Magistrado determinou a inclusão no polo passivo de Ana Luíza Guimarães Hamze, Salmen Guimarães Hamze e o Espólio de Jupia Oliveira Mestre (id. 177129221, págs. 01/02).

Ana Luíza Guimarães Hamze e Salmen Guimarães Hamze compareceram aos autos concordando com o valor oferecido pelo Autor (id. 177129229, págs. 01/02), bem assim o Espólio de Jupia Oliveira Mestre (id. 177129233, págs. 01/02).

O Magistrado singular homologou, por sentença, o reconhecimento da procedência do pedido, condenando o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor da causa. Veja-se:

Tendo em vista que as partes requeridas reconheceram a procedência do pedido da parte autora, nos termos do artigo 22 do Decreto-Lei nº 3.365/41 c/c o artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO
, por sentença, o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Fica fixado o valor inicialmente acordado entre as partes a título de indenização pela área desapropriada, no importe de
R$167.989,60 (cento e sessenta e sete mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos)
, que deverão ser atualizados de 29/04/2020 (data da avaliação) até esta data para apuração do real valor indenizatório.

(...).

Considerando que o valor da indenização fixada foi superior ao preço oferecido, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em 2,5% do valor da causa, nos termos do §1º, do artigo 27, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Contra essa decisão, o Município de Rondonópolis interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O Recorrente insurge-se contra a sentença, no tocante aos honorários advocatícios, afirmando que, diferentemente do sustentado pelo Juízo
a quo
, o valor da indenização fixada corresponde ao preço inicialmente oferecido.

O Decreto-Lei n. 3.365/1941, no seu artigo 27, §1
o
, deixa expresso que, a sentença que fixar o valor da indenização da desapropriação, quando este montante for maior que aquele oferecido pela parte expropriante, deverá condenar este ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual entre 0,5% (meio por cento) e 5% (cinco por cento) do valor da diferença. Veja-se:

Art. 27. (...).

§ 1
o
-
A sentença que fixar o valor da indenização
quando este for superior ao preço oferecido
condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença,
observado o disposto no
§ 4
o
do art. 20 do Código de Processo Civil
,
não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais)
.

(Redação dada Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)

(Vide ADIN Nº 2332)

In casu
, verifico que o valor da indenização, ofertado pelo Município de Rondonópolis, foi de R$ 167.989,60 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). Veja-se (id. 177123188, págs. 10 e 13:

Os Requeridos, ora Apelados, concordaram com o valor da avaliação do bem, conforme demonstram as manifestações constantes dos ids. 177129229, pág. 01 e 177129233, pág. 01:

Com efeito, se os Apelados concordaram com o valor da desapropriação, ofertado pelo Recorrente, é certo que a condenação deste ao pagamento dos honorários advocatícios, com fundamento no §1
o
do artigo 27 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, mostrou-se equivocada.

Frise-se que o valor da indenização, fixado na sentença, é idêntico ao da avaliação e que fora ofertado aos Apelados.

Diante disso, tenho que o Apelo deve ser provido, para afastar a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Rondonópolis, para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023